Tribunal: TJSP
Processo: 2034904-07.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IRDR TEMA No 07. HABILITAÇÃO DE HERDEIROS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisões que, em primeiro lugar, aplicaram o IRDR Tema no 07 ao cumprimento de sentença da origem e, em segundo lugar, deferiram a habilitação de herdeiros, condicionado o levantamento de valores à

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IRDR TEMA No 07. HABILITAÇÃO DE HERDEIROS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisões que, em primeiro lugar, aplicaram o IRDR Tema no 07 ao cumprimento de sentença da origem e, em segundo lugar, deferiram a habilitação de herdeiros, condicionado o levantamento de valores à apresentação de inventário ou partilha dos bens das falecidas.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar (i) a aplicabilidade do IRDR Tema no 07 ao caso concreto e (ii) a possibilidade de levantamento de valores pelos herdeiros sem a abertura de inventário ou sobrepartilha.
III. Razões de Decidir
3. É possível a interposição de um único recurso contra mais de uma decisão da origem, como ocorreu no caso, desde que a sua interposição ocorra de forma tempestiva em relação a cada uma das decisões, conforme entendimento do STJ.
4. O IRDR Tema no 07 deste Tribunal definiu que apenas metade do valor pago a título de Prêmio Incentivo configura vantagem de caráter permanente.
5. No caso, ainda que a sentença tenha determinado o recálculo do décimo terceiro salário e do terço constitucional considerando o valor integral do Prêmio de Incentivo, e não apenas metade, não há falar em ofensa à coisa julgada em razão da aplicação do IRDR, pois o referido incidente transitou em julgado antes da formação do título executivo.
6. A habilitação dos herdeiros é permitida, mas o levantamento de valores requer comprovação de inventário e partilha, conforme jurisprudência do STJ.
IV. Dispositivo
7. Recurso não provido.
Legislação Citada: CPC, arts. 110, 313, 536, 537, 610, §1o, 778; Lei no 8.213/1991, art. 112.
Jurisprudência Citada: STJ, REsp n. 1.628.773/GO, AgInt no Prc n. 5.236/DF, AgInt no AREsp n. 2.237.567/SP; TJSP, Agravo de Instrumento 3015550-13.2025.8.26.0000, Agravo de Instrumento 2119767-27.2025.8.26.0000, Agravo de Instrumento 2023452-34.2025.8.26.0000.